Tribunal: TJES
Processo: 5003424-36.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2025-04-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003424-36.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCOS DORVILIO FAE ELISIARIO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003424-36.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RECORRIDO: MARCOS DORVILO FAE ELISIARIO

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado por MARCOS DORVILIO FAE ELISIARIO que visava a anulação do procedimento administrativo de cassação da sua CNH.

Na inicial (ID 10613147), o autor alegou, em síntese, que teve sua CNH cassada em decorrência de processo administrativo (nº 82848459) instaurado em 27/07/2018. Afirmou que, anteriormente, houve um procedimento de suspensão da CNH (nº 58914471), com penalidade/bloqueio iniciado em 05/03/2014 e prazo de cumprimento de dois meses. Sustentou que, em 25/12/2014, foi flagrado conduzindo veículo, gerando a infração PM30334045, que deu origem ao processo de cassação por dirigir veículo com CNH suspensa. Requereu a anulação do processo administrativo de cassação, alegando que a autuação foi equivocada, pois já havia cumprido o prazo de suspensão e apenas não havia efetuado o curso de reciclagem, e que não recebeu as notificações do procedimento de suspensão.

O DETRAN/ES, devidamente citado, não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia, conforme se depreende da sentença recorrida.

O juízo sentenciante, ao analisar os autos, julgou procedente o pedido, declarando a nulidade do processo administrativo de Cassação de CNH nº 58914471, sob o fundamento de que o DETRAN/ES não comprovou a regular notificação do autor quanto ao procedimento de suspensão de sua CNH, contrariando o art. 282 do CTB e a Súmula 312 do STJ.

Em suas razões recursais (ID 10613164), o DETRAN/ES alega, preliminarmente, a ocorrência de prescrição da pretensão autoral e a nulidade da sentença por julgamento extra petita. No mérito, defende a regularidade do processo de suspensão do direito de dirigir e a regularidade do processo de cassação do documento de habilitação, argumentando que cumpriu com a obrigação legal de expedição das notificações.

Inicialmente, cumpre analisar
as preliminares
arguidas pelo recorrente.

O DETRAN/ES alega que a pretensão autoral estaria prescrita, uma vez que o processo de suspensão do direito de dirigir (PSDD) nº 58914471 e o processo de infração e multa desenvolvido a partir do AIT DETRAN/ES-PM30334045 foram concluídos antes de 12/03/2019, ou seja, mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação (12/03/2024).

Entretanto, não assiste razão ao recorrente. O prazo prescricional para ajuizar ação anulatória de ato administrativo é de cinco anos, contados da data da ciência inequívoca do ato impugnado. No caso dos autos, o autor busca a anulação do processo administrativo de cassação da CNH nº 82848459, cuja penalidade foi aplicada em 22/06/2020, conforme consulta ao Sistema Integrado de Trânsito (SIT) de ID 10613151.

Considerando que a presente ação foi ajuizada em 12/03/2024, não há que se falar em prescrição, pois não transcorreu o prazo quinquenal entre a aplicação da penalidade e o ajuizamento da ação.

O DETRAN/ES sustenta, ainda, que a sentença é nula por julgamento extra petita, uma vez que o autor impugnou exclusivamente as notificações expedidas no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, mas a sentença reconheceu a invalidade das notificações referentes a outro processo administrativo, o de cassação do documento de habilitação, que não foi objeto de impugnação direta por parte do autor.

Todavia, tal alegação não merece prosperar. O autor, na inicial, questionou a validade do processo de cassação da CNH, alegando que este decorreu de um processo de suspensão viciado, no qual não teria sido devidamente notificado. Assim, a análise da regularidade de ambos os processos é fundamental para o deslinde da causa, não havendo que se falar em julgamento extra petita.

Ademais, ainda que se considerasse que a sentença extrapolou os limites do pedido, tal vício poderia ser sanado em sede recursal, adequando-se a decisão aos limites da lide, sem que isso implicasse a nulidade da sentença.

Superadas as preliminares,
passo à análise do mérito recursal.

O cerne da questão reside em verificar a validade do processo administrativo de cassação da CNH do autor, tendo em vista as alegações de irregularidades no processo de suspensão que o precedeu.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor foi autuado, em 25/12/2014, por dirigir veículo com CNH suspensa (AIT PM30334045), o que, ao que parece, culminou na instauração do processo de cassação da CNH nº 82848459.

Ocorre que, conforme consulta ao Sistema Integrado de Trânsito (SIT) de ID 10613150, o processo de suspensão da CNH nº 58914471 apresenta irregularidades em relação à notificação da penalidade. Consta que a notificação foi devolvida pelo ECT com a seguinte informação: "Outros".

O art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que, aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

No caso dos autos, a devolução da notificação com a informação "Outros" não permite aferir se o autor teve ciência da penalidade de suspensão. Ademais, não há nos autos comprovação de que o DETRAN/ES tenha realizado outras tentativas de notificação, como, por exemplo, a notificação por edital, conforme previsto no art. 23 da Resolução 723/2018 do CONTRAN.

A ausência de notificação válida da penalidade de suspensão impede que o autor exerça o seu direito de defesa, o que acarreta a nulidade do processo administrativo de suspensão.

Assim, considerando que o processo de cassação da CNH do autor teve como fundamento uma infração cometida durante o período de suspensão, e que o processo de suspensão é nulo por ausência de notificação válida, a cassação também deve ser anulada.

Nesses termos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte) por cento sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)